Tribunal: TJES
Processo: 0000210-10.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000210-10.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIR SANTIAGO MARVILA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DPVAT –
PROVA PERICIAL
– INVALIDEZ
NÃO COMPROVADA
.

1.

Para fazer jus à percepção da cobertura securitária, o segurado deve cumprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do artigo 5º da Lei Federal nº 6.194/1974, vigente à época do sinistro.

2. Havendo prova pericial afastando a invalidez permanente e estando esta em consonância com os demais elementos de convicção nos autos, inexiste dano a ensejar a cobertura pelo seguro obrigatório.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VALDIR SANTIAGO MARVILA apela para reformar a sentença (id. 7859617) prolatada pelo n. Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente seu pedido de indenização complementar decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado em face de BANESTES SEGUROS S.A., ora apelada.

Em suas razões (id. 7859619), a apelante sustenta (i) fazer jus à percepção do seguro DPVAT, seja em razão da invalidez permanente que o acometeu, quanto a título de reembolso pelas despesas médicas realizadas; (ii) os laudos atestam a sequela do ora recorrente; e (iii) há debilidade permanente dos movimentos, de maneira irreversível, conforme atestados que anexa.

Em contrarrazões (id. 7859621), a apelada pede o desprovimento do recurso e manutenção da sentença, aduzindo, para tanto, que tal provimento está em consonância com a legislação atinente ao Seguro DPVAT, bem como considerou a ausência de invalidez permanente, conforme apurado em perícia.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000210-10.2021.8.08.0069

APELANTE: VALDIR SANTIAGO MARVILA

APELADO: BANESTES SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, VALDIR SANTIAGO MARVILA apela para reformar a sentença (id. 7859617) prolatada pelo n. Juízo da Vara Cível de Marataízes, que julgou improcedente seu pedido de indenização complementar decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT) formulado em face de BANESTES SEGUROS S.A., ora apelada.

Como é cediço, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT
1
, é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso.

À época dos fatos, o Seguro DPVAT era regulado pela Lei Federal nº 6.194/1974, cujo artigo 3º,
caput
e inciso II, por se aplicar à espécie
2
, transcrevo
in verbis:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por
invalidez permanente
, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente
; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (sem grifos no original)

Para fazer
jus
à percepção da cobertura securitária, o segurado deve cumprir os requisitos legais, a saber, fazer prova do acidente e do dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa, à exegese do artigo 5º da Lei Federal nº 6.194/1974, vigente à época do sinistro:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso vertente, logrou o apelante comprovar a ocorrência do acidente de motocicleta, havido em 15/11/2020. Não obstante, o mesmo não se pode dizer quanto à ocorrência de
evento apto a ensejar a cobertura
por tal seguro obrigatório. Em exame oficial realizado pelo DML (fls. 86), o perito oficial atestou que:

‘ao exame pericial atual apresenta na região de terço médio do antebraço esquerdo (região posterior) calosidade óssea perceptível à palpação medindo 04x03cm. Deambulação normal. Consciência vígil. Orientado no tempo e no espaço. Pensamento com conteúdo normal, coerente, atitudes cooperativas. Linguagem preservada. Sem alterações nos músculos da face ou linguagem. Ombros simétricos. Escápulas simétricas ou com desnivelamento. Ausência atrofias. Movimentos ativos e passivos (flexão, extensão, rotação medial, rotação lateral, abdução, adução) de membros superiores normais. Força muscular normal em ambos os membros superiores e inferiores. Movimentação ativa e passiva da mão sem limitações. Cotovelos e punhos com movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação sem limitações’.

Indagado se ao ora recorrente “(...)
resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente
”, a resposta do perito foi negativa (fls. 86).

Desse modo, o laudo pericial foi firme em rechaçar a invalidez permanente alegada pelo apelante, respaldando a sentença recorrida. Nesse sentido, o provimento objeto do presente recurso consigna:

“(...) Inobstante a parte requerente ter alegado que o acidente lhe desencadeou diversas fraturas, com debilidade permanente dos movimentos, de forma irreversível, constato por meio do laudo pericial (fls. 86), que não existe incapacidade ou invalidez resultante à paciente em decorrência do acidente (...)”.

Assim, em se tratando de matéria rigorosamente técnica e, tendo o laudo pericial concluído pela inexistência de invalidez por parte do recorrente, estando em consonância com os demais elementos de convicção presentes nos autos, refuto a pretensão recursal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Considerando a negativa de provimento a este recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação sucumbencial para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à demanda, mantendo a sentença
a quo
em seus demais termos, incluindo a concessão da assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

1
Atualmente o chamado Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT) é regido pela Lei Complementar Nº 207, de 16 de Maio de 2024.

2
Conforme redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.